Tribunal: TJES
Processo: 0008334-98.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008334-98.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA

APELADO: E L IGNACIO ME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE D
ÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –
RECURSO

CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.” (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida, uma vez a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A informou ao magistrado de primeiro grau que o medidor de energia elétrica retirado da unidade consumidora foi descartado (fl. 135/135v), o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica. Além disso, a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora, apesar de deferida pelo juízo, restou inviabilizada pela negativa da própria demandada em arcar com a verba honorária pericia, de modo a corroborar a inexistência do alegado prejuízo à ampla defesa.
3. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
4. A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença impugnada.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0
008334-98.2017.8.08.0011
APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APELAD
A
:
E. L. IGNACIO - ME
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
(fls. 204-235) contra a r. sentença (fls. 195-199) proferida pelo MM. juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por
E. L. IGNACIO - ME
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito objeto do TOI, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Antes da apreciação das razões recursais é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora,
E. L. IGNACIO - ME
, em sua petição inicial, que é usuária dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público de energia elétrica (instalação n.º 331295) e que, em 02/08/2016, recebeu a visita de prepostos da EDP na unidade consumidora, ocasião em que emitiram o documento denominado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n.º 3299178) relatando suposta irregularidade no medidor de energia elétrica. Dadas essas circunstâncias, por considerar ausente a mencionada fraude e a indevida interrupção da energia elétrica, requereu liminarmente a concessão de tutela antecipada com o objetivo de restabelecimento imediato da energia na unidade consumidora; e, em definitivo, busca, além da confirmação do pedido de urgência, a declaração de inexistência do débito apurado, no valor de R$ 26.244,95 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), em decorrência do TOI n.º 3299178 – fls. 02/13.

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão restabelecendo o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora recorrida (fls. 81-82). Após, houve a apresentação de contestação (fls. 94-104v) e réplica (fls. 130/132). Posteriormente, realizada audiência visando a conciliação e o saneamento (fl. 133) a EDP requereu prova pericial e documental suplementar, o que foi deferido, ocasião em que foi intimada para informar onde se encontra o medidor retirado da unidade consumidora (fl. 135/135v). Na sequência, EDP peticionou para informar (fl. 147) que o medidor objeto de lavratura do TOI foi descartado e requereu a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora com o fito de apurar se as cobranças realizadas pela ré estão de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como realizar o levantamento de carga dos aparelhos que guarnecem a unidade consumidora. O juízo a quo determinou a produção de prova pericial de energia elétrica e nomeou perito (fl. 157). As partes apresentaram quesitos (fls. 160-161 e fl. 181/181v), ao passo que a concessionária ré impugnou a proposta de honorários periciais no valor de oito salários-mínimos, sugerindo valor menor não superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fls. 17-179). Por sua vez, o perito recusou a proposta de redução da verba honorária, sobrevindo manifestação da requerida reiterando sua impugnação. Nesse cenário, foi prolatada a r. sentença (fls. 195-199), nos moldes anteriormente delineados, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial para:
(i)
confirmar o “decisum” liminar de fls. 81-82, em que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão;
(ii)
declarar a inexistência do débito discutido no feito, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3299178; e
(iii)
condenar requerida ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Entendeu o Julgador Singular pela impossibilidade de realização da perícia judicial do aparelho medidor do consumo de energia elétrica para comprovação de fraude no medidor de consumo de energia elétrica tendo em vista que não foi preservado para tal fim. Além disso, concluiu que não há elementos nos autos que comprove que a EDP apelante adotou as cautelas devidas para a realização de vistoria bilateral, de modo que não observado o contraditório.

Irresignada,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs apelação (fls. 204-235), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa diante da inviabilização da prova pericial;
(i
i
)
o TOI foi lavrado em conformidade como o procedimento veiculado pela Resolução ANEEL n.º 414/2010 (especificamente em seu art. 129);
(iii)
manifesta participação do usuário no procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica; e
(i
v
)
a suspensão da energia elétrica constitui exercício regular do direito.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...] Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que “O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao julgador e poderá ocorrer sempre que as provas requeridas não tenham o condão de alterar o convencimento já formado em função dos demais elementos probatórios carreados aos autos. [...]” (AgRg no Ag n. 748.995/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 29/9/2009, DJe de 19/10/2009). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. [...] 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Ademais, conforme já deliberado por este egrégio Tribunal: “[...] 1. Não vinga a tese de nulidade da sentença eriçada pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pretendida,
tendo em vista que ela própria informou ao magistrado de primeiro grau que “o medidor não está mais disponível para análise”
, o que, por óbvio, denota a imprestabilidade da referida perícia técnica [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 0000585-21.2019.8.08.0056, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgadora: Des.ª Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 26/04/2023).

No caso dos autos, instada a informar onde se encontra o medido de energia elétrica retirado da unidade consumidora (fl. 135/135v), a concessionária ré comunicou (fl. 147) que foi descartado e requereu a realização da perícia indireta nas instalações da unidade consumidora, prova que apesar de deferida pelo juízo restou inviabilizada pela negativa da própria demandada em arcar com a verba honorária pericial. Portanto, inexistente o alegado prejuízo à ampla defesa.

No tocante à alegação de (i)legalidade do procedimento adotado pela apelante, consigno que a Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal” [...].

Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.
2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe. Apelação Cível, n.º 5003543-25.2022.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Julio Cesar Costa de Oliveira, Data de Julgamento: 26/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.
3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral. 5. Recurso da EDP parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação Cível, n.º 5000886-30.2021.8.08.0049, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgadora: Janete Vargas Simoes, Data de julgamento 21/08/2023)

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobsevando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”
.

Em assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que
é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária
, consoante os arestos a seguir colacionados:

[...]
Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'.
[...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, posto q
ue
“[...] 4. Embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022), o que, reitera-se, nos termos da fundamentação retro aduzida, não ocorreu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(fls. 204-235) e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada (fls. 195-199).

Outrossim, dado o improvimento do apelo, condeno a recorrente em honorários recursais, que fixo em R$ 2% sobre o valor da causa, de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pela apelante será aumentada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões